Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Processo : 0728012-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que deferiu a gratuidade de justiça à executada, aqui agravante, com efeitos prospectivos, mantendo no débito os honorários advocatícios arbitrados no recebimento da execução. O pedido liminar foi indeferido. Contraminuta pelo não provimento. Doravante, a agravante peticiona nos autos informando que as partes firmaram acordo nos autos originários e, por isso, houve perda do objeto. Requer a retirada de pauta e arquivamento dos autos (id. 63735237). Recebo o pedido como desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator